Tribunal: TJES
Processo: 5007932-82.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007932-82.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIRDES DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007932-82.2024.8.08.0011

RECORRENTE: NAIRDES DE OLIVEIRA MIRANDA;

RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS;

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS REFERENTES À MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES. NEGATIVA DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por NAIRDES DE OLIVEIRA MIRANDA em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vêm sofrendo descontos de mensalidade associativa que não aderiu.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: a) caberia à requerida demonstrar a existência do contrato/validade dos descontos, com seus precisos contornos (cláusulas), de maneira a atestar que o autor, de algum modo, autorizou a dedução das respectivas contribuições, o que não fez.

b) a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), especialmente porque não apresentou elementos suficientes acerca da contratação.

c) Quanto aos danos morais, penso que a mera narrativa dos fatos não tem aptidão para ensejar a reparação pretendida, até porque a autora não produziu maiores provas acerca de eventual abalo ou violação aos seus direitos de personalidade.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE, declarando a inexistência de relação jurídica, com a devolução dos valores descontados, porém, não fixou indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença, NAIRDES DE OLIVEIRA MIRANDA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença em relação aos danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a situação de descontos indevidos caracteriza má-fé e é passível de indenização por danos morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, posto que, como assentando em sentença, não fez prova da contratação.

Quanto aos danos morais, entendo que restam caracterizados, até porque a sentença deve objetivar não apenas a reparação do dano ao lesado, mas exercer também caráter pedagógico e preventivo em relação aos procedimentos da Recorrida.

Tendo em consideração as nuances do caso concreto, entendo por suficiente estimar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em relação ao pedido de danos morais, julgando-o procedente em parte e fixando o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento. Sem condenação em honorários ante a ausência de Recorrente sucumbente.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)